Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-61.2024.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços bancários - Pretensão da autora à responsabilização dos bancos réus pela fraude da qual foi vítima – "Golpe do falso funcionário" ou "golpe da falsa central de atendimento" - Descabimento – Autora que forneceu os seus dados pessoais e bancários ao estelionatário, depois de haver recebido ligação de alguém que afirmou ser funcionário do banco

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços bancários - Pretensão da autora à responsabilização dos bancos réus pela fraude da qual foi vítima – "Golpe do falso funcionário" ou "golpe da falsa central de atendimento" - Descabimento – Autora que forneceu os seus dados pessoais e bancários ao estelionatário, depois de haver recebido ligação de alguém que afirmou ser funcionário do banco corréu, em clara situação atípica – Autora que deu acesso ao seu aplicativo do banco corréu ao golpista, mediante a inserção de CPF e reconhecimento facial - Inexistência de nexo causal entre a conduta dos bancos réus e a fraude da qual a autora foi vítima – Fato que caracterizou a junção entre culpa da vítima, por falta de diligência, e fato de terceiro, ou seja, fortuito externo, excludente de responsabilidade – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ - Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo da autora desprovido.